Tribunal: TJSP
Processo: 1000229-56.2018.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Alegação do Autor de que contratou empréstimo consignado sem solicitar cartão de crédito com reserva de margem consignável – Determinação de emenda à inicial com apresentação do contrato ou prova da recusa administrativa – Descabimento – Pedido incidental de exibição que não exige a prova de recusa administrativa – Documento que não é essencial à propositura da ação –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Alegação do Autor de que contratou empréstimo consignado sem solicitar cartão de crédito com reserva de margem consignável – Determinação de emenda à inicial com apresentação do contrato ou prova da recusa administrativa – Descabimento – Pedido incidental de exibição que não exige a prova de recusa administrativa – Documento que não é essencial à propositura da ação – Sentença anulada – Recurso provido.